Tribunal: STJ
Processo: 1075566-65.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009386 - SP(2025/0284846-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANI
INCORPORACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LAURA MATTE CAUDURO GUIMARÃES - RS107798
MIRELA LIMA DE OLIVEIRA - SP419930
LIVIA VISNEVSKI TEIXEIRA - SP183415
EMBARGADO
: MARCOS GUILLERMO GOLIGER
EMBARGADO
: MIRIAM GILAD
ADVOGADOS
: LUCAS GEBAILI DE ANDRADE - SP248535
CELIO CELLI NETO - SP387259
INTERES.
: LOTEAMENTO
PONTO
VERDE
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO, INCORPORACAO, PARTICIPACOES SPE LTDA
INTERES.
: GHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA
INTERES.
: ELIE HAMAOUI
INTERES.
: SUSANA BEKIN
ADVOGADO
: JOSÉ ARÃO MANSOR NETO - SP142453
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA DECISÃO
EMBARGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravos em recurso especial, os quais foram
interpostos contra decisões que inadmitiram recursos especiais
com fundamento na
e na ausência de
Súmula no 7/STJ
demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados e da
divergência jurisprudencial.
2. A parte embargante alegou que a decisão embargada seria
contraditória e omissa, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme previsto no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado, salvo nas hipóteses legais.
Documento eletrônico VDA55096648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ee9735f-1a01-488d-a8ac-da7742eced2f

5. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte embargante.
6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna na decisão, não se confundindo
com divergências entre o entendimento do órgão julgador e a
tese sustentada pela parte.
7. No caso concreto, os embargos de declaração refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ee9735f-1a01-488d-a8ac-da7742eced2f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009386 - SP(2025/0284846-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANI
INCORPORACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LAURA MATTE CAUDURO GUIMARÃES - RS107798
MIRELA LIMA DE OLIVEIRA - SP419930
LIVIA VISNEVSKI TEIXEIRA - SP183415
EMBARGADO
: MARCOS GUILLERMO GOLIGER
EMBARGADO
: MIRIAM GILAD
ADVOGADOS
: LUCAS GEBAILI DE ANDRADE - SP248535
CELIO CELLI NETO - SP387259
INTERES.
: LOTEAMENTO
PONTO
VERDE
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO, INCORPORACAO, PARTICIPACOES SPE LTDA
INTERES.
: GHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA
INTERES.
: ELIE HAMAOUI
INTERES.
: SUSANA BEKIN
ADVOGADO
: JOSÉ ARÃO MANSOR NETO - SP142453
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA DECISÃO
EMBARGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravos em recurso especial, os quais foram
interpostos contra decisões que inadmitiram recursos especiais
com fundamento na
e na ausência de
Súmula no 7/STJ
demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados e da
divergência jurisprudencial.
2. A parte embargante alegou que a decisão embargada seria
contraditória e omissa, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme previsto no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54830686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:28
Código de Controle do Documento: d2cfb45d-891e-4ee4-8f5e-d242799da34f

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado, salvo nas hipóteses legais.
5. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte embargante.
6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna na decisão, não se confundindo
com divergências entre o entendimento do órgão julgador e a
tese sustentada pela parte.
7. No caso concreto, os embargos de declaração refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVOS
EM
RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO
CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravos em recurso especial interpostos contra decisões que
inadmitiram recursos especiais com fundamento na
e na
Súmula 7/STJ
ausência de demonstração de ofensa aos dispositivos legais
apontados e da divergência jurisprudencial. As partes agravantes
sustentaram que seus recursos merecem regular processamento e
que não incidem os óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se as partes agravantes impugnaram de forma específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu os
recursos especiais.
Documento eletrônico VDA54830686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:28
Código de Controle do Documento: d2cfb45d-891e-4ee4-8f5e-d242799da34f

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o conhecimento do
agravo, a impugnação concreta de todos os fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ.
4. Os agravos não enfrentaram de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos
especiais, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravos em recurso especial não conhecidos.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos].
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da

decisão:
Os agravos são tempestivos, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil, porém não merecem ser conhecidos por falta de
impugnação suficiente do óbice da Súmula 7/STJ.
As decisões recorridas (e-STJ fls. 675-677 e 678-680) inadmitiram os
recursos especiais com fundamento na
e na ausência
Súmula 7/STJ
de demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados e da
divergência jurisprudencial.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
Documento eletrônico VDA54830686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:28
Código de Controle do Documento: d2cfb45d-891e-4ee4-8f5e-d242799da34f

autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Especificamente sobre o óbice da súmula no 7 do STJ, não se quer
dizer que o debate do quadro fático não possa ser revisado nesta
instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de
que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos
delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do
STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.742.678/MT,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/6/2021,
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
" No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
2/10/2023,
6/10/2023
grifos acrescidos).
No mesmo sentido:
[...]
No presente caso, porém, verifica-se que as razões dos recursos de
agravo não impugnaram, de maneira efetiva e detida, todos os
capítulos da decisão de inadmissão. Mais especificamente, não
impugnaram o óbice da súmula no 7 do STJ, mas somente afirmaram
que a discussão posta em julgamento não exigia reexame de provas,
o que é insuficiente para a impugnação, conforme demonstrado acima.
Ante o exposto, não conheço dos agravos em recurso especial.
Majoro o percentual dos honorários sucumbenciais para 17%
(dezessete por cento), nos termos do
§11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
Documento eletrônico VDA54830686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:28
Código de Controle do Documento: d2cfb45d-891e-4ee4-8f5e-d242799da34f

material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
Documento eletrônico VDA54830686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:28
Código de Controle do Documento: d2cfb45d-891e-4ee4-8f5e-d242799da34f

que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:28
Código de Controle do Documento: d2cfb45d-891e-4ee4-8f5e-d242799da34f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.009.386 / SP
Número Registro: 2025/0284846-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10421663120178260100
10755666520198260100
1075566652019826010050000
1075566652019826010050001 10912950520178260100 11240273420208260100 20220000078967
20220000253017 20220000253018 202302528619 40002290720171000000 583002011162926
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOTEAMENTO PONTO VERDE DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO, INCORPORACAO, PARTICIPACOES SPE LTDA
AGRAVANTE : GHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA
AGRAVANTE : ELIE HAMAOUI
AGRAVANTE : SUSANA BEKIN
ADVOGADO
: JOSÉ ARÃO MANSOR NETO - SP142453
AGRAVANTE : BANI INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS : LAURA MATTE CAUDURO GUIMARÃES - RS107798
MIRELA LIMA DE OLIVEIRA - SP419930
LIVIA VISNEVSKI TEIXEIRA - SP183415
AGRAVADO
: MARCOS GUILLERMO GOLIGER
AGRAVADO
: MIRIAM GILAD
ADVOGADOS : LUCAS GEBAILI DE ANDRADE - SP248535
CELIO CELLI NETO - SP387259
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Documento eletrônico VDA55076495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:04:40
Código de Controle do Documento: 92918718-684b-4b65-ab14-ebf8ea789457

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANI INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: LAURA MATTE CAUDURO GUIMARÃES - RS107798
MIRELA LIMA DE OLIVEIRA - SP419930
LIVIA VISNEVSKI TEIXEIRA - SP183415
EMBARGADO : MARCOS GUILLERMO GOLIGER
EMBARGADO : MIRIAM GILAD
ADVOGADOS
: LUCAS GEBAILI DE ANDRADE - SP248535
CELIO CELLI NETO - SP387259
INTERES.
: LOTEAMENTO PONTO VERDE DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO, INCORPORACAO, PARTICIPACOES SPE LTDA
INTERES.
: GHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA
INTERES.
: ELIE HAMAOUI
INTERES.
: SUSANA BEKIN
ADVOGADO
: JOSÉ ARÃO MANSOR NETO - SP142453
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:04:40
Código de Controle do Documento: 92918718-684b-4b65-ab14-ebf8ea789457